Tribunal: TJDFT
Processo: 0750110-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750110-53.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ELIANE CAETANO RIBEIRO RECORRIDO: RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE IMÓVEL. CABÍVEL. VALOR DO BEM SUPERIOR AO DEPÓSITO EXEQUENDO. NÃO HÁ ÓBICE. DECISÃO REFORMADA. 1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se cabível a penhora de imóvel para satisfação da dívida advinda de débito condominial. 2. Os débitos condominiais possuem natureza propter rem e constituem exceção à regra de impenhorabilidade do bem de família. 3. Já tendo sido realizadas diversas diligências e não tendo sido encontrados outros bens, a penhora do imóvel é medida aplicável. Desse modo, o imóvel, ainda que superior ao valor do débito, deve ser penhorado, observando o princípio da responsabilidade patrimonial, que determina que o devedor responde com todos os seus bens pela dívida adquirida (art. 789 do CPC). Precedentes. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente sustenta violação ao artigo 805 do Código de Processo Civil, por afronta ao princípio da menor onerosidade, diante da evidente desproporção entre o valor da dívida e o do imóvel penhorado. Argumenta que a execução priorizou a satisfação do crédito sem a devida observância aos princípios da cautela e da proporcionalidade, que impõem ao juízo exequente a adoção de medidas constritivas menos gravosas, preservando a dignidade do devedor mesmo na busca pelo adimplemento da obrigação. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados IVO SILVA GOMES JÚNIOR, OAB/DF 38.725 e BRUNO SILVEIRA COSTA, OAB/DF 41.099 (ID 76530399). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 805 do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Ademais, entendo que é possível a penhora almejada, ainda que o valor do bem seja superior ao débito exequendo, que perfaz a quantia aproximada de R$ 3.000,00 (ID 211245726 - Pág. 1 dos autos de origem), uma vez que foi observada a preferência legal indicada no art. 835, inciso V, do Código de Processo Civil. Com efeito, já tendo sido realizadas diversas diligências e não tendo sido encontrados outros bens, a penhora do imóvel é medida aplicável. A devedora não indicou outros bens para pagamento da dívida. Desse modo, o imóvel, ainda que superior ao valor do débito, deve ser penhorado, observando o princípio da responsabilidade patrimonial, que determina que o devedor responde com todos os seus bens pela dívida adquirida (art. 789 do CPC)". (ID 72845129). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 76530399. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021